Tribunal: TJSP
Processo: 0029233-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP. Paciente que restou condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. Se por imperativo de preservar a ordem pública houve justificativa para a prisão preventiva durante o processo, maior razão para depois da condenação. Decisão bem

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP. Paciente que restou condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. Se por imperativo de preservar a ordem pública houve justificativa para a prisão preventiva durante o processo, maior razão para depois da condenação. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.